Tribunal: TJSP
Processo: 2090096-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual – Demonstrada a carência de recursos financeiros – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, para conceder o benefício da gratuidade processual (nos termos da fundamentação)